Tribunal: TJSP
Processo: 2222791-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito de honorários de advogado. Natureza alimentar reconhecida. Equiparação ao crédito trabalhista. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que deve ser interpretado, nos casos de recuperação judicial, sistematicamente com o art. 54 da mesma lei. Impossibilidade da limitação, pois o prazo para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho não

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito de honorários de advogado. Natureza alimentar reconhecida. Equiparação ao crédito trabalhista. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que deve ser interpretado, nos casos de recuperação judicial, sistematicamente com o art. 54 da mesma lei. Impossibilidade da limitação, pois o prazo para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho não pode ultrapassar um ano.

Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recuperandas que, apesar de não discordar do valor inscrito em favor da banca de advogados, manifestaram oposição em relação à sua classificação. Verba devida. Proporcionalidade e razoabilidade que encaminham para a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Condenação mantida.

Honorários de sucumbência. Majoração da verba nesta instância, nos termos do § 1o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido, majorada a verba de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2222791-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NORTEOLEUM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, COBRENA CIA
DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA, COBRAZIL S.A(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, PATRIMONIAL VOLGA LTDA., UTC PARTICIPAÇÕES S/A
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MAPE S/A CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO, NITEROI REPAROS NAVAIS LTDA, UTC INVESTIMENTOS
S.A - EM RECUEPRAÇÃO JUDIAL e UTC ENGENHARIA S/A, é agravado
RIBAS ADVOCACIA E CONSULTORIA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, majorada a verba de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau
recursal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTES: NORTEOLEUM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
S/A (em recuperação judicial) e outras
AGRAVADO: RIBAS ADVOCACIA E CONSULTORIA
VOTO N.o 43.019
Recuperação judicial. Crédito de honorários de advogado.
Natureza alimentar reconhecida. Equiparação ao crédito
trabalhista. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei
11.101/05 que deve ser interpretado, nos casos de
recuperação judicial, sistematicamente com o art. 54 da
mesma lei. Impossibilidade da limitação, pois o prazo para
o pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho não pode ultrapassar um ano.
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no
incidente de impugnação de crédito, desde que presente
litigiosidade. Precedentes desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça. Recuperandas que, apesar de não
discordar do valor inscrito em favor da banca de
advogados, manifestaram oposição em relação à sua
classificação.
Verba
devida.
Proporcionalidade
e
razoabilidade que encaminham para a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade. Condenação
mantida.
Honorários de sucumbência. Majoração da verba nesta
instância, nos termos do § 1o do art. 85 do Código de
Processo Civil.
Recurso desprovido, majorada a verba de sucumbência
em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Trata-se de impugnação de crédito promovida pelas
agravantes nos autos da sua recuperação judicial, pela qual pretendem a
reclassificação da totalidade do crédito atribuído à banca de advogados
agravada (R$809.323,46) para a Classe III (quirografários) ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsidiariamente, que, nos termos do inciso I do art. 83 da Lei no
11.101/2005, parte seja habilitada como crédito trabalhista, limitada a
150 (cento e cinquenta) salários mínimos, e o resíduo como
quirografário.
Julgada improcedente pela r. decisão de fls. 140 da
origem, integrada pelas de fls. 146 e 282/284, inclusive com a rejeição
do pedido subsidiário e a condenação das impugnantes no pagamento
de honorários de sucumbência no importe de R$10.000,00, recorrem à
Corte lançando pedido idêntico.
Sustentam, em suma, que o crédito oriundo de
honorários de advocacia não tem natureza salarial, de modo que a
inscrição dele em classe com privilegio especial beneficia ilegalmente a
categoria dos advogados em detrimento dos demais credores, além de
inviabilizar a recuperação, já que terão de ser pagos no curto período de
12 (doze) meses.
Argumentam, ainda, que a r. decisão recorrida
afronta os artigos 41, inciso I, da Lei no 11.101/2005 e 24 da Lei no
8.906/1994.
Além disso, a sustentar que não discordaram do
valor do crédito atribuído à banca de advogados, apenas da sua
classificação, insistem no descabimento da condenação em honorários
de sucumbência.
Processado
sem
efeito
suspensivo,
vieram
contrarrazões (fls. 82/93), manifestação da Administradora Judicial (fls.
76/80) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
(fls. 140/145).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não colhe.
Quanto à classificação do crédito da banca de
advogados agravada, há muito que se inclinou a Jurisprudência das
Câmaras Especializadas desta Corte e, também da instância superior, no
sentido de que, derivado de honorários de advogado, deveria figurar na
classe de créditos com privilégio geral.
Entretanto, contrário ao que a jurisprudência vinha
desenhando, o C. Superior Tribunal de Justiça publicou o V. Acórdão
que, pelo rito do Recurso Repetitivo, estabeleceu que os créditos
resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A
CRÉDITO TRABALHISTA.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:
1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação
em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela
forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o
limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma
legal.
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de
advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do
decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n.
11.101/2005.
2. Recurso especial provido.1
A confirmar a natureza alimentar do crédito oriundo
de honorários advocatícios, está o § 14 do art. 85 do Código de
1 REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
07/05/2014, DJe 09/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo, que diz: Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos
da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.
De resto, diferente do que sustentam as agravantes,
tem-se que, na esteira da r. decisão recorrida, o art. 83, I, da Lei no
11.101/2005 não se aplica aos casos de sociedades em regime de
recuperação judicial, apenas à falência.
É que tal dispositivo deve ser interpretado em
conjunto com o que dispõe o artigo 54 da mesma lei, pois, ao prever
prazo de um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação
do trabalho, afasta a aplicabilidade daquele.
Explico: limitando-se o pagamento a cento e
cinquenta salários mínimos, o saldo seria convertido em crédito
quirografário (art. 83, VI, c) e não seria pago, é certo, no exíguo prazo
de um ano.
Nesse sentido, a jurisprudência desta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
Recuperação judicial Decisão que declarou ineficaz a
limitação de 150 salários mínimos para créditos trabalhistas, sendo o
remanescente
pago como Classe IV
Inconformismo das
recuperandas Desacolhimento Ausente de litispendência Limite
previsto apenas para os processos falimentares Disciplina amparada
no concurso de credores e na premissa de ausência de patrimônio apto
a quitar todo passivo pela devedora
Requisitos ausentes na
recuperação judicial
Previsão injustificada que poderá trazer
cenário injusto
Precedentes deste E. TJ
Decisão mantida

Recurso desprovido.2
Recuperação judicial. Impugnação. Crédito relativo a
2 AI no 2079736-09.2018.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Grava Brazil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade da advogada-
impugnante. Decisão agravada que, acatando modificação dos
critérios de cálculo da Administradora Judicial em relação ao valor
constante de sua lista inicial, deu por habilitado valor inclusive
superior ao postulado pela credora. Inadmissibilidade. Extrapolação
do objeto do pedido. Decisão ultra petita configurada. Cálculos
ademais tecnicamente equivocados e divorciados dos critérios fixados
nas próprias demandas em que arbitrados os honorários
sucumbenciais. Agravo das recuperandas acolhido, nessa parte, para a
redução do valor do crédito, em consonância com o objeto da
impugnação. Classificação do crédito como equiparado a trabalhista,
dada sua natureza alimentar. Manutenção. Observância, com ressalva
da posição contrária do Relator, do entendimento manifestado pelo
STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, sob a técnica do art.
543-C do CPC/73 (Resp. no 1.152.218/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão). Pretensão subsidiária das recuperandas de restrição da
classificação privilegiada ao limite de 150 salários mínimos.
Descabimento. Disposição em tal sentido do art. 83, I, da LRF, que
somente se aplica ao processo de falência, não à recuperação judicial.
Decisão agravada, portanto, modificada somente quanto ao valor, com
cassação da parcela desbordante ao pedido da impugnante. Agravo de
instrumento das recuperandas parcialmente provido.3
Recuperação judicial
Impugnação de crédito

Preliminar de decisão extra petita afastada Honorários devidos às
sociedades de advogados que têm caráter alimentar
Crédito
resultante de honorários que se equiparam aos trabalhistas, inclusive
para fins recuperacionais
Correta classificação do crédito

Limitação a 150 salários mínimos (art. 83, I, da Lei 11.101/05)
Inaplicabilidade
na
recuperação
judicial

Precedentes

Arbitramento de verba honorária que depende da litigiosidade do
incidente Agravantes que se manifestaram contra a impugnação de
crédito Caráter litigioso evidenciado Princípio da sucumbência
Honorários devidos Decisão mantida Recurso desprovido.4
No tocante à condenação das recuperandas no
pagamento de honorários de sucumbência, tem-se que a verba é devida
em incidente de impugnação de crédito, desde que instaurada a
3 AI no 2052019-56.2017.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Fabio Tabosa.
4 AI no 2085546-62.2018.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Maurício Pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigiosidade5.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC)
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. Violação ao art. 535, do Código de Processo
Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou
todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia.
2. É impositiva a condenação aos honorários
de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido
de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja
vista a litigiosidade da demanda.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.6
É o caso dos autos.
Extrai-se da origem que, apesar de não lançar, na
presente impugnação de crédito, qualquer resistência ao valor atribuído
pela Administradora Judicial à agravada, as agravantes discordaram
expressamente da sua classificação, pretendendo, como se faz nesta
instância, a inscrição da totalidade do crédito na Classe III.
Considerando, aqui, o princípio da causalidade,
aliado à indiscutível litigiosidade instaurada, as agravantes devem,
mesmo, arcar com as despesas daí decorrentes.
5 AgRg no REsp 1062884/SC, REsp 1098069/SC e AgRg no Ag 972956/RS.
6 AgRg no AREsp 62801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2013, DJe 30/08/2013. No mesmo sentido: ED no 0026892-92.2013.8.26.0000/50000, sob a
rel. do Des. Ricardo Negrão, desta C. 2a Câmara de Direito Empresarial e AI no
0043825-43.2013.8.26.0000, este de rel. do Des. Pereira Calças, da C. 1a Câmara de Direito
Empresarial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao arbitramento, andou bem o i. magistrado
ao nortear-se pela equidade.
Não há dúvida que as disposições legais não podem
ser interpretadas isoladamente porque integram um sistema e é a
solução lógica que emana deste que fornecerá o norte para uma solução
justa.
De efeito, quando o legislador estabeleceu, no § 8o
do art. 85 do Código de Processo Civil, que a apreciação equitativa dos
honorários ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, fê-lo para evitar que o arbitramento resultasse, também, em
valores irrisórios.
Contudo, na hipótese, em que o valor discutido na
impugnação de crédito é demasiadamente alto (R$809.323,46), mesmo
a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o do mencionado art.
85 resultará em valor exuberante, de mais de oitenta mil reais, que,
obviamente, não é condizente com o trabalho desenvolvido pelo
causídico.
Sem desmerecer a sua atuação, vê-se que se
manifestou nos autos poucas vezes e acompanhou o incidente por pouco
mais de um ano.
E é por isso, diante da pouca complexidade da causa
e do tempo exigido do advogado, que a sucumbência merecia, mesmo,
arbitrada por equidade, nos termos dos parâmetros dos incisos I a IV do
mencionado § 2o do art. 85, mostrando-se, por isso, proporcional e
razoável o valor arbitrado de R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considerados devidos os honorários de
sucumbência, deve ser acolhido o pedido formulado em contrarrazões
para a majoração deles nos termos do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil, o que se faz para elevar a verba a R$12.000.00.
Por tais fundamentos, correta a decisão de que se
recorre, nego provimento ao recurso, majorados os honorários de
sucumbência em razão do trabalho adicional dos causídicos em sede
recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR